Tribunal: STF
Processo: ARE 1280545
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa tem o seguinte teor: 
    ‘DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 282 E 295, INCISO I, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATROPELAMENTO POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTES DA ILICITUDE. INVALIDEZ PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA. AMPUTAÇÃO DO PÉ DIREITO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 475-Q, §4° DO CPC. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    Quando se demonstra nos autos ter sido a parte ré a causadora do dano, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 
    Não há falar em inépcia da petição inicial quando se observa o disposto, nos artigos 282 e 295, inciso I, parágrafo único do Código de Processo Civil. 
    Os concessionários de serviços públicos possuem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que causarem a terceiros, nos termos do § 6°, do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa da presente concessionária de transporte público -para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. No entanto, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro.
    A indenização por dano moral possui a finalidade de ressarcir o abalo moral injustamente suportado, enquanto a reparação estética visa reparar as deformidades fisicamente perceptíveis oriundas do evento danoso. Ademais, não se pode olvidar que, nesse caso, o dano moral é considerado como sendo in re ipsa, ou seja, opera-se independentemente de prova do dano, bastando a mera ocorrência do fato para surgir o direito à sua reparação. 
    Com relação ao dano moral, para a fixação do quantum devido, devem-se utilizar os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como os específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado. 
    Por outro lado, quando da fixação do valor da indenização a título de dano estético, deve-se considerar a deformidade física e a influência dessa na auto- estima da vítima. Leva-se em conta que uma pessoa ativa, de 50 anos, que, com a amputação de seu pé direito, além de logicamente perder parte de seus movimentos vitais, deles ser extremamente dependente em sua profissão, experimenta uma considerável deformidade física e um grande abalo em sua vida. E, para qualquer pessoa, e mais ainda com o avançar da idade, mostra-se bastante complexo e penoso o ato de, pode-se assim dizer, reaprender a andar com uma prótese, além do que a presença dessa seguramente atinge sua autoestima. 
    A aposentadoria recebida em razão de invalidez permanente possui natureza distinta da pensão civil devida por ato ilícito. Logo, o pagamento realizado pela Previdência Social não afasta o recebimento da pensão decorrente do ilícito praticado.
    É comum a utilização pela jurisprudência da tabela do IBGE para se aferir expectativa de vida dos brasileiros, sendo usada como limitador de pensões a serem pagas por familiares de vítimas fatais de atos ilícitos. Contudo, quando a vítima sobrevive a um acidente, experimentando a redução permanente de sua capacidade laboral, a pensão deve ser fixada de modo vitalício, sem qualquer limitador de idade. 
    O art. 475-Q, §4°, do Código de Processo Civil, autoriza a fixação da verba alimentar tendo por base o salário mínimo. 
    A verba proveniente. de indenização por danos materiais, nos casos de pensionamento, não está sujeita a incidência de imposto de renda, haja vista ser mera recomposição da situação de fato anterior, sem que ocorra acréscimo patrimonial para a beneficiária. Por outro lado, o pensionamento, não sendo parcela salarial, mas sim indenizatória, e por não apresentar caráter de contraprestação, não integra o salário de contribuição do INSS. 
    Quando os juros de mora são sobre o pensionamento, fluem da data do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ.
    Apelação, conhecida,e parcialmente provida.’
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Inicialmente, a parte recorrente requer o benefício da justiça gratuita. Quanto ao mérito, alega violação aos arts. 5º, XXXV; 7º, IV; e 93, IX, da CF.
    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).
    Quanto à possibilidade de vinculação do salário mínimo para pensões de caráter alimentar, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência. Veja-se a ementa do ARE 842.157 RG, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Tofolli:
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.’
    No julgamento do mencionado recurso, restou consignado que ‘a vedação da vinculação ao salário mínimo insculpida no art. 7º, inciso IV da Constituição visa impossibilitar a utilização do mencionado parâmetro como fator de indexação para as obrigações não dotadas de caráter alimentar’.
    Cabe ressaltar que o precedente (RE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) foi proferido em ação de alimentos. No entanto, o entendimento ali sedimentado aplica-se também aos casos de pensão decorrente de ato ilícito, em razão da natureza alimentar dos valores arbitrados. Precedentes: ARE 876.571-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 793.068-AgR, de minha relatoria.
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.”
    A parte embargante sustenta “a impossibilidade de utilização do salário-mínimo com índice de correção monetária da indenização judicialmente fixada” e requer a redução do patamar da verba sucumbencial.
    O recurso não merece provimento, uma vez que restou evidente, na decisão embargada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a vedação da vinculação ao salário mínimo insculpida no art. 7º, inciso IV da Constituição visa impossibilitar a utilização do mencionado parâmetro como fator de indexação para as obrigações não dotadas de caráter alimentar”. 
    Ademais, este Tribunal já fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Quanto à majoração da verba honorária fixada anteriormente, não se verifica, na hipótese, desproporcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator